Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-79.2013.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000461-79.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA - CPF: 921.943.541-15 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), Ana Luiza Ortolani de Souza (EMBARGADO), Maria Julia Ortolani Clebis de Souza (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. L. O. D. S. (EMBARGADO), M. J. O. D. S. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECARAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO. INCIDENCIA DO ARTIGO 183, § 1° DO CPC. NULIDADE. OCORRENCIA. RECURSO ACOLHIDO.

A ausência de intimação da sentença é causa de nulidade do feito, sendo que, no caso (processo físico), deve ser feita
pessoalmente
ao representante do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 183, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, não a suprindo a intimação pela imprensa oficial.

Indiscutível o interesse de agir já que a sentença acolheu em parte os pleitos da inicial, e deve ser dada a oportunidade da parte embargante apresentar eventuais e oportunos recursos que entender pertinentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interposto por

ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que a unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelas partes embargantes, CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS SALDANHA, A. L. O. D. S.
e
M. J. O. D. S..

O embargante sustenta que não houve intimação pessoal do ESTADO sobre a sentença de parcial procedência, bem como para apresentação das contrarrazões recursais, padecendo o acórdão de nulidade por ofensa ao princípio do contraditório. (ID Num.44846982)

Decorreu o prazo sem o prazo legal em 10/06/2020, sem manifestação Embargado, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC. (ID Num.46614967)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta omissão no acórdão uma vez “
que o Estado de Mato Grosso não foi intimado, pessoalmente, da sentença de parcial procedência, bem como para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária, em nítido descumprimento ao determinado pelo art. 183, § 1o do Novo Código de Processo Civil
”.

A ausência de intimação da sentença é causa de nulidade do feito, sendo que, no caso (processo físico), deve ser feita
pessoalmente
ao representante do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 183, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, não a suprindo a intimação pela imprensa oficial.

Pelo mesmo fundamento, a intimação para contrarrazões deve ser pessoal e obedecer a prerrogativa do prazo dobrado.

Indiscutível o interesse de agir já que a sentença acolheu em parte os pleitos da inicial, e deve ser dada a oportunidade da parte embargante apresentar eventuais e oportunos recursos que entender pertinentes.

Portanto, é manifesto o prejuízo do ESTADO DE MATO GROSSO.

Isso posto,
acolho os embargos de declaração
, para anular o acórdão de ID Num. 42943469 e determinar o retorno dos autos a Vara de origem para que o ESTADO DE MATO GROSSO seja intimado pessoalmente da sentença e apresentação das contrarrazões, nos termos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020